Tribunal: TJES
Processo: 5035031-22.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035031-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LAIS MUNIZ MEIRELES e outros (4)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDISCUSSÃO DA BASE DE CÁLCULO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PELA VIA ELEITA. INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16921093) opostos por LAIS MUNIZ MEIRELES e outros (RECORRIDOS originais/Embargantes neste momento) contra acórdão colegiado desta Turma, que deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando a sentença para determinar a aplicação da base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Estadual nº 10.750/2017.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão e contradição, porquanto não observou a necessidade de reforma do acórdão e a implementação do pagamento do adicional de insalubridade sobre o subsídio dos autores, conforme o art. 97 do RJU (LC 46/94). Sustenta, ainda, que há a necessidade de declaração de inconstitucionalidade formal do §3º, art. 1º da Lei 10.750/2017 por invadir matéria reservada à lei complementar; e, por fim, destaca que o recurso tem fins de prequestionamento para o STF.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço, onde o acórdão anterior já enfrentou a questão da base de cálculo (aplicando a Lei 10.750/2017), não havendo vício lógico ou material a ser sanado.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado.

7. Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)